Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONFISSÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade do ato infracional análogo ao tipo penal do art. 180 do CP (receptação) foram devidamente comprovadas nos autos, na medida em que o adolescente foi surpreendido pela guarnição da Polícia Militar, quando furou bloqueio realizado em via pública, ocasião em que foi constatado que o veículo conduzido pelo menor era produto de crime. O representado confessou ter conhecimento da origem criminosa do bem, relatando que havia comprado o carro pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
2. A confissão não tem o condão de abrandar a medida socioeducativa aplicada ao adolescente, uma vez que tais medidas não têm natureza de pena. A aplicação de medida socioeducativa tem por finalidade a reeducação, ressocialização e reintegração do menor ao convívio da sociedade e da família, além da prevenção em relação à novas condutas.
3. O inciso II do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente não determina número mínimo de delitos anteriormente cometidos para fins de caracterização da reiteração na prática criminosa capaz de ensejar a aplicação da medida socioeducativa de internação. Precedentes.
4. Em que pese o ato infracional não ter sido cometido com violência contra a pessoa, a inclinação do menor para a prática de delitos está estampada, havendo passagens anteriores por atos infracionais análogos ao crime de roubo e ao crime de latrocínio, que ostentam elevada gravidade. Dessa forma, em razão da reiteração delitiva do adolescente, ficando demonstrada a ineficácia de medida menos gravosa anteriormente aplicada (semiliberdade), é possível a adoção da medida excepcional de internação, haja vista a insensibilidade do menor em relação às demais medidas anteriormente adotadas.
5. A medida excepcional de internação se mostrou proporcional e razoável, tendo em vista o novo cometimento de ato infracional, de modo que a aplicação da mesma medida traria frustração dos objetivos condizentes com a reintegração do menor ao convívio familiar e social.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.